Tribunal: TJSP
Processo: 2240716-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade – Ilegitimidade recursal do embargante (Município) – Peça recursal subscrita somente pelo Procurador Municipal e sequer acompanhada de instrumento de procuração com poderes especiais para fazê-lo – Não conhecimento, na esteira da jurisprudência desta Corte e do C. Supremo Tribunal Federal – Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade – Ilegitimidade recursal do embargante (Município) – Peça recursal subscrita somente pelo Procurador Municipal e sequer acompanhada de instrumento de procuração com poderes especiais para fazê-lo – Não conhecimento, na esteira da jurisprudência desta Corte e do C. Supremo Tribunal Federal – Embargos de declaração não conhecidos.